Tribunal: TJSP
Processo: 2274843-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de indenização. Recebimento do PASEP. Pretensão de condenação do réu à indenização dos valores decorrentes da aplicação equivocada dos índices de correção monetária. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Existindo elementos que contrariam a condição de hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do benefício almejado, que

Ementa:
Prestação de serviços (bancários). Ação de indenização. Recebimento do PASEP. Pretensão de condenação do réu à indenização dos valores decorrentes da aplicação equivocada dos índices de correção monetária. Assistência judiciária gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Existindo elementos que contrariam a condição de hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do benefício almejado, que deve ser concedido somente aos efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento da finalidade da lei, bem como do princípio da isonomia (CPC, art. 139, inc. I; CF, art. 5°, caput).
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274843-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
Registro: 2021.0000033123
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2274843-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que
é agravante VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274843-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
Voto no 26.058
Agravo de Instrumento no2274843-20.2020.8.26.0000
Comarca de Tatuí / 2a Vara Cível
Juiz(a): Rubens Petersen Neto
Agravante(s): Vanderlei Ribeiro da Silva
Agravado(a)(s): Banco do Brasil S/A
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
(bancários).
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. RECEBIMENTO DO PASEP. PRETENSÃO DE
CONDENAÇÃO DO RÉU À INDENIZAÇÃO DOS VALORES
DECORRENTES DA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DOS ÍNDICES
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.
Existindo
elementos
que
contrariam
a
condição
de
hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do
benefício almejado, que deve ser concedido somente aos
efetivamente necessitados, sob pena de desvirtuamento da
finalidade da lei, bem como do princípio da isonomia (CPC,
art. 139, inc. I; CF, art. 5°, caput).
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização que
VANDERLEI RIBEIRO DA SILVA move em face de BANCO DO BRASIL S/A,
indeferiu o requerimento, formulado pelo autor, de concessão da
assistência judiciária gratuita.
O autor narra na inicial que é policial militar, reformado em
maio de 2019. Sacou os valores depositados em razão do Programa de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Diz que o réu não
remunerou corretamente os valores depositados a seu favor. Pede a
condenação do réu ao pagamento dos valores correspondentes à incorreta
aplicação da atualização monetária sobre o saldo do PASEP. Na
oportunidade, requereu a concessão da assistência judiciária gratuita.
O nobre magistrado a quo entendeu que o autor aufere
rendimento mensal superior a R$5.000,00 e contratou advogado particular
para o ajuizamento da ação. Assim, indeferiu a concessão do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2274843-20.2020.8.26.0000 - Comarca de Tatuí
Inconformado, o autor recorre. Insiste na imprescindibilidade
da concessão da gratuidade, para poder ter acesso à Justiça. Pugna pelo
provimento do recurso para reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.
À míngua de formação completa da relação jurídica
processual, não foi ofertada contraminuta.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
O autor não faz jus à assistência judiciária gratuita.
Ele é policial militar reformado, e recebe proventos líquidos
de mais de R$8.000,00 (assim considerados os proventos brutos, com descontos do
imposto de renda e da contribuição previdenciária oficial).
Logo, existindo elementos que contrariam a condição de
hipossuficiência alegada, não se justifica a concessão do benefício
almejado, que deve ser concedido somente aos efetivamente necessitados,
sob pena de desvirtuamento da finalidade da lei, bem como do princípio da
isonomia (CPC, art. 139, inc. I; CF, art. 5°, caput).
Deferir benefício que, em última análise, é custeado pelo
Estado, a quem pode arcar com as custas e despesas do processo
equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pelo
autor, o que não pode ser admitido.
Descontrole financeiro não é escusa para fins de obtenção de
gratuidade judiciária.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.Apenas
para evitar violação da garantia constitucional ao acesso à Justiça, concede-
se o derradeiro prazo de cinco dias para recolhimento das custas iniciais, a
partir da publicação desta decisão.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.